Tribunal: STF
Processo: ARE 1563460
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. FUNCEF. REJEITADA A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. AÇÃO REVISIONAL. COMPLEMENTO TEMPORÁRIO VARIÁVEL DE AJUSTE AO PISO DE MERCADO (CTVA). MIGRAÇÃO DE PLANO. ATO JURÍDICO PERFEITO. RECÁLCULO DO BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. É de ser afastada a preliminar recursal de incompetência da Justiça Estadual para julgamento da presente lide. Da leitura da petição inicial, não há pedido declaratório corresponde de reconhecimento da natureza remuneratória da verba Complemento Temporário Variável de Ajuste de Mercado (CTVA), limitando-se a discussão ao recálculo do benefício previdenciário complementar. Ademais, no caso dos autos, depreende-se inclusive que a antiga empregadora, a despeito de inicialmente ter sido inclusa no polo passivo da lide, foi excluída, ante a sua ilegitimidade ad causam, conforme decisão prolatada pelo Juízo da Justiça Federal - o que motivou, inclusive, a remessa dos presentes autos a esta Justiça Estadual. 



    2. No mérito, aduz a parte apelante que em face da natureza da parcela CTVA ser análoga à da gratificação de função, a qual integra ao salário de contribuição, devem ser concedidas também as repercussões da CTVA para fins de cálculo de benefícios devidos pela parte recorrida. Alegou, ainda, que a cláusula constante no novo plano (REG/REPLAN) que trata de renúncia e quitação de direitos, não pode atingir direitos preexistentes. 



    3. No caso, a parte autora aderiu a novo plano por opção voluntária. E se assim o fez, aceitou as novas disposições, de maneira que restou estabelecida evidente transação extrajudicial, com renúncias de direitos provenientes do contrato inaugural (REG/REPLAN), como condição para a adesão ao novo plano. Ademais, releva ponderar que não se verifica violação alguma no novo pacto, tratando-se, assim, de ato jurídico perfeito.



    4. Além disso, o pedido não se sustenta também porque não há como se consentir a integração de benefício que não fez parte do prévio custeio, ou seja, não integrou o salário de contribuição, e, portanto, não pode integrar o de benefício. No ponto, tem-se que este c. Grupo Cível fixou entendimento de que a parcela CTVA possui caráter eventual, eis que surgiu para complementação da remuneração paga ao empregado ativo e que está designado para atuar em cargo de comissão, a fim de que se observasse o piso remuneratório de mercado. Contudo, não há previsão de contribuição à entidade previdenciário relativamente à aludida verba. Nesta senda, não prospera a pretensão da parte demandante. 



    5. Arbitrados honorários advocatícios recursais, à luz do art. 85, §11, do CPC. 



    6. Fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte ré. 



    PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO DESPROVIDA”. (eDOC 86 – ID: e7280dda)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 114 do texto constitucional. (eDOC 120 – ID: 469dcbf9)



    Nas razões recursais, sustenta-se que o acórdão recorrido viola o entendimento firmado no julgamento do tema 1.166 da repercussão geral, ao determinar a competência da justiça comum para o julgamento de demanda que envolve matéria relativa à recomposição de reserva matemática e o recálculo de benefício de previdência complementar. 



    Afirma-se que no caso dos autos há “pedido expresso na petição inicial para que a patrocinadora seja condenada à recomposição de reservas matemáticas em vista da ausência de contribuições sobre as verbas deferidas pela Justiça do Trabalho. O pedido direcionado à Patrocinadora atrai a competência da Justiça especializada, conforme fixado em caráter vinculante.” (eDOC 120 – ID: 469dcbf9, p. 9)



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Extrai-se dos presentes autos que a demanda versa sobre pedido de recálculo de benefício previdenciário complementar. Inicialmente, a ação foi proposta em face da CEF e da FUNCEF. O juízo federal declarou a ilegitimidade ad causam da CEF, encaminhado os autos à justiça comum. O TJSP considerou incompetente a justiça do trabalho para processar e julgar a presente demanda, considerando não existir decisão da justiça laboral reconhecendo a natureza salarial da verba em questão. 



    Quanto ao mérito, o acórdão recorrido manteve a sentença de improcedência sob o fundamento de que a adesão voluntária ao novo plano previdenciário resultou em renúncia às disposições do plano anterior. Destacou-se que a CTVA não integrou o salário de contribuição e, portanto, não pode repercutir no cálculo do benefício. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:  



    “(...)



    Por primeiro, é de ser afastada a preliminar recursal de incompetência da Justiça Estadual para julgamento da presente lide. 



    Em que pese o esforço argumentativo da parte apelante, da leitura da petição inicial, não há pedido declaratório corresponde de reconhecimento da natureza remuneratória da verba Complemento Temporário Variável de Ajuste de Mercado (CTVA), limitando-se a discussão ao recálculo do benefício previdenciário complementar. 



    Por conseguinte, consoante entendimento do e. STJ, cabe à Justiça Estadual a análise de ações ajuizadas contra entidades privadas de previdência complementar:



    (...)



    Ademais, no caso dos autos, depreende-se inclusive que a antiga empregadora (Caixa Econômica Federal), a despeito de inicialmente ter sido inclusa no polo passivo da lide, foi excluída, ante a sua ilegitimidade ad causam, conforme decisão prolatada pelo Juízo da Justiça Federal (Evento 3, PROCJUDIC16, fls. 31) - o que motivou, inclusive, a remessa dos presentes autos a esta Justiça Estadual. Tal decisum foi objeto de recurso à época, que foi negado provimento. 



    Assim, até mesmo pela preclusão da questão, resta assentada a competência da Justiça Comum para processar e julgar a presente ação judicial. 



    No mérito, tem-se que a sentença julgou improcedente a demanda, fundamentando o magistrado singular que com a adesão pela parte autora ao Novo Plano ocorreu a adesão voluntária às suas regras, havendo novação de direitos. Ainda, mencionou que o novo plano exclui de forma expressa a inclusão da verba pretendida no cálculo do benefício previdenciário. 



    Aduz o apelante que em face da natureza da parcela CTVA ser análoga à da gratificação de função, a qual integra ao salário de contribuição, devem ser concedidas também as repercussões da CTVA para fins de cálculo de benefícios devidos pela parte recorrida. Alegou, ainda, que a cláusula constante no novo plano (REG/REPLAN) que trata de renúncia e quitação de direitos, não pode atingir direitos preexistentes. 



    A sentença foi de improcedência e não comporta nenhuma alteração. Senão vejamos. 



    No caso, é incontroverso que a parte apelante é beneficiária de plano de previdência privada mantido pela ré FUNCEF, e firmou o “Termo de Adesão às regras de Saldamento do REG/REPLAN e ao Novo Plano e Novação e Direitos Previdenciários”, em 31 de agosto de 2006 (Evento 3, PROCJUDIC21, fls. 22-23 do processo originário). 



    E, de fato, a parte autora aderiu a novo plano por opção voluntária. E se assim fez, aceitou as novas disposições, de maneira que restou estabelecida evidente transação extrajudicial, com renúncias de direitos provenientes do contrato inaugural (REG/REPLAN), como condição para a adesão ao novo plano. 



    Além disso, ressalto que com a ocorrência da migração não há como a parte querer se beneficiar de disposições benéficas do plano primitivo (como busca a parte autora, eis que baseia toda a sua pretensão nas disposições previstas no Regulamento pretérito), pois, se assim fosse, de fato ocorreria a criação de uma terceira espécie de plano, o que não pode ser concebido. 



    Ademais, releva ponderar que não se verifica violação alguma no novo pacto, tratando-se, assim, de ato jurídico perfeito. Ainda que se considere que se trata de contrato de adesão, a parte autora não logrou êxito em demonstrar eventual vício de consentimento quando da sua assinatura - a qual, se assim fosse, poderia ensejar no reconhecimento da nulidade do pacto.



    (...)



    Além disso, o pedido não se sustenta também porque não há como se consentir a integração de benefício que não fez parte do prévio custeio, ou seja, não integrou o salário de contribuição, e, portanto, não pode integrar o de benefício. 



    Não é demais destacar que o regime de Previdência Privada possui um regime financeiro em que a capitalização é obrigatória para os benefícios, sendo imperativa a formação de reservas que assegure o benefício contratado, nos moldes do que dispõe o art. 202, da CF 1 .



    (...)



    Destarte, ainda que se considerasse o pleito do autor, como o benefício em questão decorre do resultado das contribuições realizadas, afigura-se impraticável o pagamento de valores, porquanto não previstos no plano de benefícios, além de não terem feito parte do cálculo utilizado para alcançar o valor da contribuição realizada. 



    Também, este c. Grupo Cível fixou entendimento de que a parcela CTVA possui caráter eventual, eis que surgiu para complementação da remuneração paga ao empregado ativo e que está designado para atuar em cargo de comissão, a fim de que se observasse o piso remuneratório de mercado. Contudo, não há previsão de contribuição à entidade previdenciário relativamente à aludida verba.



    (...)



    Ademais, apenas a título de esclarecimento, tenho que inaplicável a tese fixada pelo e. STJ quando do julgamento dos Temas 955 e 1.021 ao caso em análise. Notoriamente, há larga diferença da pretensão veiculada na presente demanda com aquela decidida pela Instância Superior, mormente considerando que, in casu, não houve o reconhecimento pela Justiça do Trabalho de verba remuneratórias por decisão transitada em julgado a ensejar o recálculo do benefício previdenciário complementar. 



    Nesta senda, não prospera a pretensão da parte demandante.



    (...)”. (eDOC 86 – ID: e7280dda, p. 5-11, grifo nosso)  



    Observa-se que o acórdão recorrido não diverge do entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento RE-RG 586.453, tema 190 da sistemática da repercussão geral, em que se firmou a seguinte tese:  



    “Compete à Justiça comum o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência com o propósito de obter complementação de aposentadoria, mantendo-se na Justiça Federal do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, todas as causas dessa espécie em que houver sido proferida sentença de mérito até 20/2/2013”.   



    Consta da ementa proferida nesse julgamento:  



    “Recurso extraordinário – Direito Previdenciário e Processual Civil – Repercussão geral reconhecida – Competência para o processamento de ação ajuizada contra entidade de previdência privada e com o fito de obter complementação de aposentadoria – Afirmação da autonomia do Direito Previdenciário em relação ao Direito do Trabalho – Litígio de natureza eminentemente constitucional, cuja solução deve buscar trazer maior efetividade e racionalidade ao sistema – Recurso provido para afirmar a competência da Justiça comum para o processamento da demanda - Modulação dos efeitos do julgamento, para manter, na Justiça Federal do Trabalho, até final execução, todos os processos dessa espécie em que já tenha sido proferida sentença de mérito, até o dia da conclusão do julgamento do recurso (20/2/13). 



    1. A competência para o processamento de ações ajuizadas contra entidades privadas de previdência complementar é da Justiça comum, dada a autonomia do Direito Previdenciário em relação ao Direito do Trabalho. Inteligência do art. 202, § 2º, da Constituição Federal a excepcionar, na análise desse tipo de matéria, a norma do art. 114, inciso IX, da Magna Carta.



    2. Quando, como ocorre no presente caso, o intérprete está diante de controvérsia em que há fundamentos constitucionais para se adotar mais de uma solução possível, deve ele optar por aquela que efetivamente trará maior efetividade e racionalidade ao sistema. 



    3. Recurso extraordinário de que se conhece e ao qual se dá provimento para firmar a competência da Justiça comum para o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência buscando-se o complemento de aposentadoria. 



    4. Modulação dos efeitos da decisão para reconhecer a competência da Justiça Federal do Trabalho para processar e julgar, até o trânsito em julgado e a correspondente execução, todas as causas da espécie em que houver sido proferida sentença de mérito até a data da conclusão, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, do julgamento do presente recurso (20/2/2013). 



    5. Reconhecimento, ainda, da inexistência de repercussão geral quanto ao alcance da prescrição de ação tendente a questionar as parcelas referentes à aludida complementação, bem como quanto à extensão de vantagem a aposentados que tenham obtido a complementação de aposentadoria por entidade de previdência privada sem que tenha havido o respectivo custeio”. (RE 586453, Rel. Min. Ellen Gracie, Rel. p/ Acórdão: Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 06.06.2013)  



    Nesse mesmo sentido, cito os seguintes precedentes:  



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO. COMPLEMENTAÇÃO DA APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. INCLUSÃO DOS REFLEXOS DA HORA EXTRAORDINÁRIA RECONHECIDA PELA JUSTIÇA TRABALHISTA. SENTENÇA POSTERIOR A 20.2.2013. TEMA 190 DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.166 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RE 1502005 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.09.2024)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. AÇÃO PROPOSTA CONTRA EXEMPREGADOR. AUTONOMIA DO DIREITO PREVIDENCIÁRIO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM. 1. Compete à Justiça Comum o julgamento de conflito a envolver complementação de proventos de aposentadoria em ação proposta apenas contra ex-empregador. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RE 1.256.707 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 03.06.2020)  



    Ademais, registro que não desconheço a existência do Tema 1.166 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 1.265.564, no qual se assentou que “[c]ompete à Justiça do Trabalho processar e julgar causas ajuizadas contra o empregador nas quais se pretenda o reconhecimento de verbas de natureza trabalhista e os reflexos nas respectivas contribuições para a entidade de previdência privada a ele vinculada.” 



    Ocorre que o referido tema guarda distinção essencial com o caso em análise. 



    Na hipótese dos autos, pleiteia-se a revisão do cálculo do benefício previdenciário complementar, e, conforme assentado no acórdão recorrido “não houve o reconhecimento pela Justiça do Trabalho de verba remuneratórias por decisão transitada em julgado a ensejar o recálculo do benefício previdenciário complementar”. 



    Por sua vez, o tema 1.166 diz respeito às causas que visam à condenação do empregador ao pagamento de verbas de natureza trabalhista e, em caso de êxito, seus reflexos na seara previdenciária. Desse modo, afasto eventual alegação de similitude entre o tema 1.166 e a discussão posta nos presentes autos. Em sentido semelhante, confira-se o seguinte julgado:  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. TEMA 1.166 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. DISTINGUISHING. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do Tema 190 da repercussão geral (RE 586.453-RG), de relatoria da Min. ELLEN GRACIE, em que se discutia a competência para processar e julgar causas que envolvam complementação de aposentadoria por entidades de previdência privada, fixou tese no sentido de que Compete à Justiça comum o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência com o propósito de obter complementação de aposentadoria, mantendo-se na Justiça Federal do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, todas as causas dessa espécie em que houver sido proferida sentença de mérito até 20/2/2013. 3. Não se aplica, ao caso, o Tema 1166 da Repercussão Geral (RE 1265564-RG, Rel. Min. Presidente), tendo em vista que, na presente hipótese, o debate sobre a competência para o julgamento da demanda e o prazo prescricional se deu sob a perspectiva dos reflexos, no benefício complementar, de horas extraordinárias já devidamente reconhecidas pela Justiça Laboral, enquanto o precedente paradigma versa sobre ‘Competência para processar e julgar ação trabalhista contra o empregador objetivando o pagamento de diferenças salariais e dos respectivos reflexos nas contribuições devidas à entidade previdenciária’. 4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”. (ARE 1.349.919 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.3.2022)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 86 – ID: e7280dda, p. 12), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente